Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705914-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INALDO ROCHA LEITAO, PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SA LEITAO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Consoante despacho proferido ao ID 23611143, nas razões do agravo de instrumento, os agravantes deixaram de tecer qualquer consideração acerca da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil. Logo, não sendo permitida, em momento posterior, a emenda da peça de ingresso, nada a prover quanto ao pleito de concessão da tutela de urgência, constante da petição de ID 23614817. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora